Tribunal: TJDFT
Processo: 0735727-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735727-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: GR DIGITAL LTDA DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por X Capital Franquias e Consultoria Ltda. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 40603075), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 40927208), a parte embargante alega que a decisão embargada é contraditória em relação aos elementos trazidos aos autos, que, no seu entendimento, demonstram que houve infringência às cláusulas pós-rescisão contratual e prática do crime de concorrência desleal. Cita fotografias juntadas aos autos que demonstrariam as infrações legais e contratuais cometidas pela parte ora embargada. Alega que o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pode causar graves prejuízos. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para sanar o vício indicado. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material. No caso, não se constata existência de tais vícios na decisão embargada, que destacou de forma clara, coesa e suficiente as razões pelas quais foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apresentado no agravo de instrumento interposto por X Capital Franquias e Consultoria Ltda., ora embargante. É oportuno citar trechos dos fundamentos expostos na decisão monocrática objeto destes embargos: [...] Apesar da relevância dos argumentos trazidos nas razões recursais, notadamente aqueles relacionados à proteção de direitos relativos à marca, não estão presentes os requisitos necessários para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o exame das questões suscitadas pela recorrente depende de dilação probatória, o que é incompatível com a fase em que se encontra o processo no Juízo a quo. Além disso, as providências liminares requeridas podem causar prejuízos ao desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, motivo pelo qual é necessário, por cautela, aguardar o avanço da marcha processual, com exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, sobre caso semelhante, confira-se acórdão desta 2a Turma Cível redigido por esta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FRANQUIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Em que pese o agravante sustentar a nulidade do contrato de franquia celebrado entre as partes, bem como o inadimplemento por parte dos réus, ora agravados, em relação ao cumprimento de obrigações constantes de cláusulas da avença, tais questões devem ser apuradas, com a profundidade necessária, em momento oportuno, após o exercício do contraditório e da ampla defesa no Juízo de origem. 3. Diante da necessidade de dilação probatória acerca da controvérsia em análise, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito da agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1232430, 07220582320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo órgão colegiado. [...] Como assinalado no ato decisório acima transcrito, não foram constatados os pressupostos legais necessários para concessão de tutela antecipada recursal. Na fundamentação da decisão embargada, expôs-se a necessidade de dilação probatória para esclarecer questões centrais para o deslinde da causa e a existência de risco de prejuízo à parte agravada, ora embargada, caso o pedido liminar fosse deferido. Ao contrário do que sustenta a embargante, não há contradição na decisão monocrática desta Relatoria. Nesse ponto, cabe destacar que a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração se refere aos próprios fundamentos expostos na decisão embargada, ou seja, não há que se falar em vício quando há mera discordância entre as razões expostas no decisum e o entendimento da parte, o que foi decidido na primeira instância e/ou em outros pronunciamentos judiciais. A propósito, é pertinente citar ementa de julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT que remete à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da contradição interna que legitima oposição dos aclaratórios: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição no julgado, bem como para fins de prequestionamento. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência "entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, "a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte" (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). [...] (Acórdão 1631441, 07158189420198070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação às razões que ditaram o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contudo, a pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão embargada, sem que estejam presentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora